Tribunal: TJPA
Processo: 0802381-44.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0802381-44.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: RUAN WYGNER MELO TRINDADE

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

GRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA. PREJUDICADO.

1.

AO CONSULTAR O SISTEMA ELETRÔNICO DE EXECUÇÃO UNIFICADO – SEEU, CONSTATEI QUE NO DIA 04/04/2024, SOBREVEIO DECISÃO DO JUÍZO
A QUO
,
DECLARANDO A REMIÇÃO DE PENA DE 41 (QUARENTA E UM) DIAS E
DETERMINANDO A ATUALIZAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DE PENA.

2. ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.

RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, PREJUDICADO. À UNANIMIDADE.

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do Agravo em Execução Penal e, no mérito, julgar-lhe prejudicado, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos
onze
dias do mês de
junho
de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA,
11
de junho de 2024.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto em benefício de
RUAN WYGNER MELO TRINDADE
,

por Advogados Particulares, com fundamento no artigo 197 da Lei nº 7.210/84 – LEI DE EXECUÇÕES PENAIS - LEP, contra decisão exarada pelo
Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém,
que indeferiu o pedido de retificação do cálculo de pena do agravante.

Aduzem os impetrantes, que o agravante foi condenado pelo crime tipificado no art. 121, § 2º, e art. 129,
caput
, ambos do CPB. Consoante o atestado de pena, a pena total foi em 18 (dezoito anos) e 09 (nove) meses, e fora cumprida até a data atual 10 (dez) anos e 21 (vinte e um-dias), com pena remanescente em 08 (oito anos) 08 (oito meses) e 09 (nove dias). O apenado encontra-se em regime fechado.

Afirmam que no dia 03/07/2023, foi peticionado pedido de retificação do cálculo de pena, o qual foi indeferido sob a alegação de que o regime do apenado fora regredido ao fechado, tendo como nova data-base o dia 14/10/2021, em razão de não ter retornado à Casa Penal após saída temporária, o que caracterizou falta grave.

Declaram que foi informado ao Juízo, através de petição e atestado médico, que o apenado não retornou da saída temporária em virtude de ter contraído coronavírus. Ademais, este contraiu tuberculose, o que deixou o seu pulmão ainda mais debilitado, tendo necessitado de cuidados médicos e ambulatoriais.

Ressaltam que o atestado de pena do agravante está desatualizado, pois não projeta benefícios em favor deste, ocasionando alterações na progressão de regime e, sendo a base de cálculo 2/5, este não tem previsão de alcance ao regime semiaberto para 18/11/2025.

Requerem uma análise otimizada do atestado de pena do agravante, tendo em vista a existência de inconsistências que resultam em perda de direitos.

Em contrarrazões, ID 18127694, o representante do órgão ministerial se manifestou pelo não provimento do presente agravo em execução e manutenção integral da sentença objurgada.

Em Juízo de retratação, ID 18127697, foi mantida a decisão.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se manifestou pelo
conhecimento
e pelo
não provimento
do agravo, ID 19391880.

É o relatório.

VOTO

O agravo foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, devendo, assim, ser conhecido.

Como dito alhures, insurge-se o ora agravante contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais, que indeferiu o pedido de retificação do cálculo de liquidação da pena.

Inicialmente, observo que, como bem pontuou o representante do Ministério Público de Primeiro Grau, a defesa não explicou com exatidão qual seria a inconsistência constante no cálculo de pena do agravante.

No mais, adianto que
após detida análise dos autos, verifiquei que a pretensão recursal em testilha resta
prejudicada
, conforme será demonstrado.

Ao compulsar os autos do
Processo de Execução Penal nº 0011645-31.2014.8.14.0401
, por intermédio do Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, observei que o Juízo da Execução proferiu, na data de
04/04/2024
, decisão declarando a Remição de Pena de 41 (quarenta e um) dias e
determinando a atualização da liquidação de pena
, nos seguintes termos:

“
Trata-se de pedido de REMIÇÃO DE PENA POR DIAS TRABALHADOS em favor do (a) reeducando ( a).

O Ministério Público se manifestou favoravelmente ao pleito.

Analisando os autos, verifica-se que foi juntado o Atestado de Dias de Trabalhados de nº 486/2024, o qual informa que o (a) reeducando (a) trabalhou 123 (cento e vinte e três) dias no cárcere, no período de dezembro de 2022, janeiro, agosto a dezembro de 2023 e janeiro de 2024, o que lhe garante o direito à remição à razão de 01 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.

Assim, com fundamento no artigo 126, da Lei de Execução Penal, DECLARO a Remição de Pena de 41 (quarenta e um) dias, conforme atestado acima citado.

À secretaria para providenciar a atualização da liquidação de pena dando-se, após, ciência à Administração Penitenciária para averbar no prontuário do condenado (a). Ciência ao Ministério Público e à Defesa.”

Com efeito, nos termos do
artigo 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal
não será admitido o recurso da parte que não tiver interesse na reforma da decisão.

Verificando que fora prolatada decisão determinando a atualização da liquidação da pena, se esvai o interesse recursal, sendo forçoso julgar prejudicado o presente agravo de execução.

Singrando estes mares, colaciono jurisprudência dos
tribunais pátrios
:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME: PREJUDICADO.
1. AO CONSULTAR O SISTEMA ELETRÔNICO DE EXECUÇÃO UNIFICADO – SEEU, CONSTATEI QUE NO DIA 28/01/2022, SOBREVEIO DECISÃO DO JUÍZO A QUO, CONCEDENDO AO AGRAVANTE A PROGRESSÃO PARA REGIME MAIS BENÉFICO. 2. ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, PREJUDICADO. À UNANIMIDADE.

(TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0812800-31.2021.8.14.0000 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/10/2022)

PROCESSO PENAL - AGRAVO EM EXECUÇÃO – PROGRESSÃO DE REGIME – ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO PROCESSUAL – PERDA DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO.

1.
Concedendo-se ao apenado a progressão para o regime aberto na instância primeva, julga-se prejudicado o recurso pela patente perda do objeto
.
(TJ/MG – AGEPN: 10301100017567001 MG, Relator: PEDRO VERGARA, Julgamento: 11/12/2018, Publicação: 17/12/2018).
Grifei

AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME. TRANSFERÊNCIA PARA O REGIME ABERTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO DURANTE A TRAMITAÇÃO DO RECURSO. PERDA DE OBJETO. ORDEM PREJUDICADA.

1.
Sobrevindo, durante a tramitação do recurso, decisão do Juízo da Execução que transferiu o agravante para o regime aberto, o agravo torna-se inócuo ante a perda de seu objeto
. 2. Recurso prejudicado. DECISÃO MONOCRÁTICA.
(TJ/PA - 2019.00228707-67, Não Informado, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-01-23, Publicado em 2019-01-23).
Grifei

Ademais, superado o motivo que ensejou a análise do objeto deste recurso, resta
prejudicada
a impetração. Destarte, o
artigo 659 do Código de Processo Penal
estabelece que: “
Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido
”.

Ante o exposto, julgo
prejudicada
a ordem em virtude da perda superveniente do seu objeto, determinando-se, em consequência, o
arquivamento do feito
.

É como
voto
.

Belém/PA, 11 de junho de 2024.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 11/06/2024